Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705260-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAMIRES MAUES DA SILVA EMBARGADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ANA LUISA CARVALHO DE MENESES SILVA DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente juntou, ao ID 78836181, recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se a parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0123634-70.2025.1.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal